Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739951-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO MEIRELES AMARAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Meireles Amaral contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. 2. Narra, em síntese, que diante do grave estado de saúde em que se encontra, necessita urgentemente de internação em unidade de terapia intensiva, nos termos dos relatórios médicos anexados. 3. Tece considerações sobre a legitimidade passiva do Secretário de Saúde para a demanda e pede a concessão de liminar para que os impetrados sejam compelidos a promover a sua transferência para UTI com suporte dialítico, em hospital púbico ou privado conveniado ao SUS, sob pena de multa diária. 4. As custas processuais não foram recolhidas, mas o impetrante pede a concessão da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá, ao despachar a inicial do mandado de segurança, suspender o ato que deu motivo pedido, quando houver fundamento relevante e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 7. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 8. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 9. É remédio constitucional que ampara o cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento, atualmente, é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano, mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 10. No que se refere ao direito à saúde, é dever do Poder Público fornecer atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” [grifado na transcrição]. 11. Trata-se de norma constitucional de caráter programático, cuja implementação depende de atuação positiva do Poder Público. Esse entendimento é adotado pelo STF que se pronunciou no seguinte sentido: “O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado”. (STF. RE 271.286/RS, 2a Turma, DJ de 24/11/2000, rel. Min. Celso de Mello). 12. A regulação da prioridade na realização tratamentos na rede pública de saúde considera o tipo de enfermidade e a gravidade dos pacientes, que são inscritos em listas, de acordo com cada especialidade médica, cuja organização deve ocorrer de forma isonômica, impessoal e com base em critérios de necessidade e urgência. 13. Embora seja possível ao Poder Judiciário compelir o Estado a cumprir a norma programática que garante o direito à saúde, havendo lista de espera, a concessão de decisão judicial que implique alteração na sua ordem deve ser vista com extrema cautela. 14. Em razão disso, não é possível priorizar um paciente em detrimento de outros, sem considerar as enfermidades, prioridades e demais especificidades daqueles que já esperam há mais tempo na fila e estejam em situação idêntica ou até mais grave do que a narrada na ação individual, mas que não pleitearam a intervenção judicial. 15. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. 16. Embora os usuários tenham o direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão a sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 17. Eventual determinação de imediata transferência para UTI, sem a observância da fila de regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito de outros pacientes; nem todos que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados. O acesso ao Poder Judiciário deve assegurar direitos sem retirar direitos de quem não o procurou. 18. O documento de ID no 31441060 informa que o impetrante foi incluído na fila de regulação de leitos de UTI e aguarda a disponibilização de vaga em unidade que atenda suas necessidades (UTI com suporte dialítico e de trauma + coluna). 19. Apesar da gravidade do quadro clínico narrado pelo impetrante, não há provas de que possua direito de preferência em relação aos demais pacientes que também aguardam disponibilidade em vaga de UTI, seja em hospital da rede pública ou privado conveniado ao SUS. 20. De fato o impetrante tem direito à saúde, mas outros pacientes também são assistidos pelo mesmo direito. Sem a demonstração da ilegitimidade na ordem de preferência na regulação de leitos e do estado de saúde enfrentado pelas pessoas que ocupam lugar à frente do impetrante, a concessão da liminar poderia resultar em tratamento privilegiado, violando-se o princípio da isonomia, o que mitiga a existência de prova pré-constituída do direito vindicado. 21. Impende ressaltar que o mandado de segurança possui rito procedimental peculiar e não comporta dilação probatória. 22. Como consequência, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da liminar pleiteada pelo impetrante. 23. No que tange à alegada legitimidade passiva do Secretário de Saúde para a demanda, nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 24. Sobre o tema, Vicente Greco Filho leciona: “Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que por integração de sua vontade concretiza a lesão, a violação do direito individual. Não é, pois, autoridade coatora aquela que estabelece regras e ordina in genere, ainda que ilegalmente, nem aquela que executa o ato sem a integração de sua vontade.” [FILHO, Vicente Greco. O Novo Mandado de Segurança, Saraiva, 2010, p. 14]. 25. Em regra, os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no mandado de segurança. 26. O Secretário de Saúde não é parte legítima, em mandado de segurança, para todos os pleitos de saúde pública no Distrito Federal. Fosse assim, caberia mandado de segurança contra o Governador do Distrito Federal para providenciar a UTI necessária ao tratamento do impetrante. 27. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população. Essas delegações devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 28. Dada a natureza da ação, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, qual foi a autoridade que negou a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida –, que houve recusa dessa autoridade em interná-lo em leito de UTI. 29. Esse ato de recusa, em tese, é o que viabiliza a impetração de mandado de segurança. Do contrário, o caminho jurídico para o impetrante obter internação em unidade de terapia intensiva é outro. 30. O impetrante também deve observar que no julgamento do IRDR 3 (autos de no 2016.00.2.0245629), foi reconhecida a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar pretensão cominatória em matéria de saúde pública no Distrito Federal, inclusive versando sobre internação em UTI, mesmo nos casos de incapacidade temporária (acórdão no 1371750, no 1371775, no 1330669, dentre outros). 31. O art. 2o, §1o, I da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o Mandado de Segurança. DISPOSITIVO 32. Indefiro, rebus sic stantibus, a liminar pleiteada por ausência dos requisitos legais autorizadores da medida (art. 1o da Lei no 12.016/2009 c/c art. 300 do CPC). 33. Reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade coatora. 34. O impetrante deverá indicar, no prazo de até 15 (quinze) dias, a autoridade coatora, com nome e cargo, sob pena de indeferimento da petição inicial, ou adequar a ação proposta. 35. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO